Tribunal: TJSP
Processo: 1003033-75.2022.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE COISA COMUM. Sentença de improcedência. Manutenção. Ação ajuizada pelo marido em face da esposa, a fim de obter condenação da ré a pagar aluguel pelo uso exclusivo do imóvel que serviu de residência ao casal. Inexistência de condomínio sobre o bem. Imóvel voluntariamente transferido pelo casal para integralizar o capital social de pessoa

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE COISA COMUM. Sentença de improcedência. Manutenção. Ação ajuizada pelo marido em face da esposa, a fim de obter condenação da ré a pagar aluguel pelo uso exclusivo do imóvel que serviu de residência ao casal. Inexistência de condomínio sobre o bem. Imóvel voluntariamente transferido pelo casal para integralizar o capital social de pessoa jurídica constituída durante o casamento, com a finalidade de planejamento sucessório ("holding familiar"). Imóvel deixou o patrimônio comum das pessoas naturais para integrar o patrimônio da pessoa jurídica, cujas quotas sociais são titularizadas apenas pela esposa. Eventual mancomunhão incide sobre as quotas sociais da pessoa jurídica, e não sobre os bens que integram o patrimônio da sociedade. Direito do autor limita-se à indenização pelo vaor patrimonial das quotas sociais comuns, a ser exercido por meio de apuração de haveres, ou partilha das próprias quotas, tema estranho a esta demanda. Comportamento contraditório do autor (tu quoque). Medida adotada por decisão mútua do casal, a fim de evitar que o imóvel respondesse por dívidas do marido. Ação improcedente. Recurso não provido.